Tribunal: STF
Processo: HC 181697
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, no processo nº 0304037-23.2016.8.05.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Destacou o conteúdo de interceptações telefônicas, ressaltando evidenciada a participação em grupo criminoso bem estruturado e dedicado à mercancia ilegal de entorpecentes no bairro de Cajazeiras. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Condenou-o a 12 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.600 dias-multa, observada a prática dos crimes mencionados. Deixou de reconhecer o direito de recorrer solto, dizendo presentes os motivos que ensejaram a custódia. 
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 104.288/BA.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos das decisões mediante as quais determinada e mantida a preventiva, dizendo-as lastreadas na gravidade abstrata do delito. Aduzem o excesso de prazo da prisão, a perdurar desde 2 de fevereiro de 2018. Apontam pendente de remessa ao Superior Tribunal de Justiça recurso especial formalizado pela defesa. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A etapa é de apreciação da liminar. 
    2. O Juízo, ao determinar a  preventiva, aludiu ao conteúdo de interceptações telefônicas a revelarem a integração do paciente a organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Na sentença, assentou presentes os motivos ensejadores da custódia provisória. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-o ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está custodiado, sem culpa formada, desde 2 de fevereiro de 2018, ou seja, há 2 anos, 2 meses e 20 dias. Uma vez ausente ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0304037-23.2016.8.05.0001, da Terceira Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator